Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E PLEITO RENOVADO PELA PARTE ADVERSA. PRELIMINARES REJEITADAS. HOTEL. OVERBOOKING. REALOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. TRATAMENTO DISPENSADO DURANTE A HOSPEDAGEM. COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO PREPOSTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA POUSADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A possiblidade de, a qualquer tempo e grau de jurisdição, reiterar o pedido de gratuidade de justiça indeferido na instância de origem e sem a interposição de recurso no momento oportuno, exige demonstração da alteração fática da situação financeira.
2. O pedido de revogação do benefício de gratuidade está condicionado à presença de elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos subscrita pelo beneficiário.
3. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão da falha na prestação de serviço resultante do overbooking da reserva do hotel efetivada por meio da plataforma intermediadora, em que os consumidores foram surpreendidos com a lotação dos cômodos, sendo realocados para outra pousada, na qual permaneceram por quantidade de diárias inferior à reserva e, ao solicitarem o checkout com devolução dos valores pagos e emissão de recibo/nota fiscal, foram submetidos ao inconformismo do preposto da pousada, que assumiu postura agressiva com gritos, quebra de objetos e expulsão dos hóspedes do local.
4. A empresa intermediadora responsável pelas reservas, o hotel de reserva originária e o de realocação dos consumidores respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados em razão do overbooking, visto integraram a cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, § 1o, do CDC).
5. Pelos danos resultantes, exclusivamente, do tratamento dispensado no checkout da hospedagem, responde apenas a pousada em que acomodados os consumidores.
6. Não demonstrado dano decorrente do excesso de reservas, pois os consumidores aceitaram, sem resistência, ser realocados de hotel de acomodação não inferior e sem pagar valor distinto do original. Contudo, não interposto recurso da parte ré quanto ao ponto, não é possível a exclusão da condenação ao ressarcimento dos danos materiais fixados na sentença, haja vista os limites do efeito devolutivo e a vedação processual à reformatio in pejus, a teor dos arts. 141 e 1.013 do CPC.
7. A conduta do recepcionista, que extrapolou a urbanidade esperada nas relações contratuais hoteleiras, agravada pela ameaça à integridade física dos consumidores, caracteriza ilícito passível de indenização pelos danos patrimoniais (gastos com transporte ao IML, para exame de corpo de delito) e morais, pois ultrapassados os limites da razoabilidade e do mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade.
8. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado o quantum indenizatório do dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois proporcional e razoável de modo a atender a sua natureza compensatória e pedagógica, e sem caracterizar enriquecimento ilícito.
9. A submissão da sentença a novo exame pela instância revisora não configura litigância de má-fé quando não denotado intuito protelatório ou de alteração da verdade dos fatos (arts. 79 e 80 do CPC).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.